Tribunal: TJDFT
Processo: 0736131-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736131-24.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: R.B.A. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.B.A., em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal c/c art. 5o da Lei 11.340/2006 (ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher) (processo de referência n. 0704366-29.2024.8.07.0002). Alegou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que o paciente foi preso em flagrante delito, em 27-agosto-2024, em razão de ter, supostamente, ameaçado a vítima, em contexto de violência doméstica. Informou que a autoridade policial arbitrou fiança, porém, não houve o pagamento por ausência de condições financeiras. Alegou não estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois não há imputação de delito com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, além disso o paciente é primário, a anotação em sua folha de antecedentes não se refere à mesma vítima e informou que irá residir na casa de sua mãe, longe da ofendida. Aduziu que não há necessidade de manter o paciente preso, que a prisão preventiva tem natureza excepcional e está sendo, no caso, desproporcional. Sustentou que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Requereu, liminarmente e no mérito, a colocação do paciente em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme Lei 14.857, de 21-maio-2024, que entrará em vigor após a vacatio legis de 180 dias Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Depreende-se da Comunicação de Ocorrência Policial n. 3540/2024-18aDP que, em 27-agosto-2024, a então companheira do paciente, Sra. R.D.G.E. narrou para a autoridade policial que convive com o paciente há 10 (dez) anos, possuem 3 (três) filhos e já foi agredida, ameaçada e injuriada, anteriormente, mas não registrou ocorrência. Quanto ao fato, disse que o paciente teve uma crise de ciúmes após ver o rastro de um veículo, e a ameaçou de morte, dizendo: “eu vou te matar, você ta achando que aqui é casa de puteiro”. Salientou ainda que na semana anterior foi agredida fisicamente por R., com chutes, apresentando lesões na perna direita, pescoço e cabeça. Requereu medidas protetivas de urgência (ID 63435173, p. 7). Apresentou fotografias das lesões (ID 63435173, p. 13-18) A policial Yara Emerik informou que, naquela data, por volta das 15h, receberam uma ligação e mensagens de WhatsApp em que a vítima R. pedia socorro, dizia estar desesperada, por seu companheiro a teria ameaçado de morte e a seguido até a chácara de sua tia, onde ela estava escondida dentro da casa, com medo dele. Compareceram ao local e verificaram que R. estava no portão da chácara. No local, a vítima informou ter sido agredida por R. na semana anterior, e ainda apresentada lesões na perna (ID 63435173, p. 5) O paciente foi preso em flagrante delito, na mesma data, e fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 63435173, p. 8). Na Comunicação de Ocorrência Policial n. 3.540/2024-0, constou somente o crime de ameaça (ID 63435173, p. 25). Na audiência de custódia, ocorrida em 29-agosto-2024, após requerimento do Ministério Público neste sentido, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na gravidade concreta dos fatos. Consignou estar presente ao menos uma das condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Afirmou que os fatos apresentam gravidade concreta, pois houve ameaça de morte, por ciúme, e perseguição até a casa da tia da vítima, onde ela se abrigou com medo. Além disso, houve relato de agressão recente, em uma semana. Frisou que “(...) o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal” e que “(...) o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência”. (ID 63435173): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte grave praticada contra a vítima, após o autuado demonstrar ciúme por ter visto uma marca de pneu na frente da casa. Houve perseguição da vítima até a casa de sua tia, onde estava amedrontada com a ameaça de morte proferida. A vítima relata, ademais, que sofreu agressões recentes, em uma semana. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. (grifos nossos) Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Respeitados os judiciosos fundamentos da eminente autoridade sentenciante, tem-se que a prisão preventiva demanda o cumprimento de ao menos uma das condições previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, o que não se tem no caso, pois: tratando de crime com pena máxima inferior a 4 (quatro) anos (inciso I), o paciente não é reincidente em crime doloso (inciso II) e não havia medida protetiva de urgência vigente (inciso III). Neste sentido, confira-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno do Ministério Público em face à decisão monocrática do Relator que concedeu a ordem de “habeas corpus”, em crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo não preenchimento de quaisquer das condições do artigo 313 do Código de Processo Penal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. Consoante previsão dos incisos e do parágrafo único do art. 313 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos; (b) existência de condenação definitiva anterior por outro crime doloso; (c) delito praticado em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente. 3. Os elementos dos autos atestam a plausibilidade jurídica do direito tipo por violado, visto que o recorrente teve o flagrante convertido em prisão preventiva, apesar de ter sido autuado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, delitos cujas penas somadas não preenchem o requisito objetivo inscrito no art. 313, I, do CPP. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 160.139/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) Logo, não atendidos quaisquer requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, o relaxamento da prisão preventiva é medida que se impõe. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0704366-29.2024.8.07.0002) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator